Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704287-46.2017.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Grupo Ok Construções e Empreendimentos Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Grupo Ok Construções e Empreendimentos Ltda contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 45975743). De acordo com o disposto nos artigos 182 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator